Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDA DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).

1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II).

2. O condutor que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, abalroa o veículo que lhe precedia na corrente de tráfego na parte posterior, dinâmica corroborada pelos elementos de prova colacionados aos autos, deve ser responsabilizado pelo sinistro que provocara e pela composição dos danos dele derivados, ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento danoso ante a implementação do silogismo delineado pelo artigo 186 do código civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.

4. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.